Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710255-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA HOMERO DE ALMEIDA, GUSTHAVO DAMITO BALDINI, LUIZA REGIS DE ALMEIDA, MARIANA DE LACERDA MACIEL, LUIZ MARCELO BERGAMASCHI DE SOUZA AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de mandado de segurança, indeferiu medida liminar requerida pelos impetrantes para que fossem suspensos os itens 19.1.2, 19.1.4 e 19.1.5 do EDITAL No 1 – PCDF, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 e expedida ordem para que os impetrantes fossem convocados para o curso de formação policial em igualdade de condições com os demais participantes. Em suas razões recursais (ID 44872047), requerem os agravantes a concessão de tutela de urgência para que se determine à agravada que convoque os agravantes para o curso de formação policial, permitindo-lhes concorrer em igualdade de condições com os demais participantes. Fundamentam, em suma, no sentido de que seria ilegal cláusula de edital que desclassifique todos os candidatos que não estiveram classificados dentro do número de vagas ofertadas no instrumento editalício e que ocorreria violação à finalidade pública o estabelecimento de restrição de participação do número de candidatos no curso de formação. Aduzem ainda que, em se tratando de etapa classificatória e eliminatória, ao final do curso de formação, podem inexistir candidatos aprovados em número suficiente para o preenchimento das vagas ofertadas, o que violaria a eficiência e a finalidade do concurso público. Por fim, afirmam que o deferimento da liminar não esgotaria o objeto da ação, mas garante a reversibilidade da decisão judicial, já que em caso de sucumbência no mérito, o sujeito poderia ser exonerado em decorrência da inaplicabilidade da teoria do fato consumado. Preparo regular (ID 44872051). É o relatório. Decido. Na origem, trata-se de mandado de segurança em que os autores/agravantes buscam, liminarmente, a suspensão dos itens 19.1.2, 19.1.4 e 19.1.5 do EDITAL No 1 – PCDF, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 e a expedição de ordem judicial para que se determine à autoridade coatora que convoque os impetrantes para o curso de formação policial. Indeferida a liminar, os impetrantes ingressaram com o presente agravo de instrumento requerendo, em sede de tutela de urgência, que se determine à agravada que convoque os agravantes para o curso de formação policial. Sem razão os agravantes. Explica-se. Conforme item 19.2.7 do EDITAL No 1 – PCDF, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019, durante o curso de formação, o candidato fará jus a auxílio financeiro de 50% da remuneração da classe inicial do cargo, aplicados os descontos legais. Assim, tal curso representa considerável ônus para a Administração Pública que, por sua vez, exercendo seu poder discricionário, pode optar por restringir o número de candidatos que participarão desta etapa do certame, especialmente considerando os princípios da eficiência e economicidade. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não se vislumbra ilegalidade na opção tomada pela Administração Pública, à míngua de parâmetros legais objetivos que obriguem o órgão público a convocar determinado percentual a mais de candidatos para os cursos de formação policial. Logo, não havendo ilegalidade flagrante do ato, não pode o Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, tendo em vista a ausência de probabilidade do direito. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de maio de 2023